Tribunal: TJBA
Processo: 8041914-24.2022.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE:
8041914-24.2022.
8.05.0000

REQUERENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA ADJUNTA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS: WANDA VALBIRACI CALDAS FIGUEIREDO

PROMOTORA DE JUSTIÇA: PATRÍCIA PEIXOTO DE MATTOS

REQUERIDOS: CÂMARA MUNICIPAL DE SALVADOR, MUNICÍPIO DE SALVADOR

PROCURADORA DO MUNICÍPIO: DANIELA BONFIM

INTERVENIENTE: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA JUDICIAL DO ESTADO DA BAHIA: RONALDO NUNES FERREIRA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. SUBSCRIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL POR PROCURADORA-GERAL ADJUNTA PARA ASSUNTOS JURÍDICOS. DELEGAÇÃO REGULARMENTE FORMALIZADA PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (ATO Nº 021/2020). LEGITIMIDADE CONFIGURADA. MÉRITO. CRIAÇÃO DE SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA MUNICIPAL. ARTS. 57 A 62 DA LEI MUNICIPAL Nº 8.421/2013. COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E MOBILIZAÇÃO DE ATIVOS DE SALVADOR – CDEMS. EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA (ART. 37, XIX, DA CF/88). INTERPRETAÇÃO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESNECESSIDADE DE LEI MONOTEMÁTICA. CONTEÚDO NORMATIVO CLARO, DIRETO E ADEQUADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL OU MATERIAL. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, com fundamento nos arts. 13 e 17 da Constituição Estadual, visando à declaração de inconstitucionalidade formal dos arts. 57 a 62 da Lei Municipal n.º 8.421/2013, do Município de Salvador, que autorizaram a criação da Companhia de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos de Salvador – CDEMS, sociedade de economia mista, sob a alegação de ofensa ao art. 37, XIX, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Ação Direta de Inconstitucionalidade foi proposta por parte legítima, diante da subscrição da petição inicial por Procuradora-Geral Adjunta; (ii) determinar se a criação da sociedade de economia mista por meio de norma inserida em diploma legislativo multitemático afronta a exigência de lei específica prevista no art. 37, XIX, da Constituição Federal, de reprodução obrigatória pelos Estados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A delegação de atribuições ao Procurador-Geral Adjunto para Assuntos Jurídicos, formalizada por meio do Ato n.º 021/2020, encontra amparo na Lei Complementar Estadual n.º 11/1996, que autoriza o Procurador-Geral de Justiça a delegar competências, inclusive para propositura de ações diretas, afastando a preliminar de ilegitimidade ativa.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consagrada no julgamento da ADI n.º 1.840, interpreta que a exigência de “lei específica” para criação de empresas estatais não demanda lei monotemática, desde que o texto legislativo trate do tema de forma clara, objetiva e suficiente.

5. Os dispositivos impugnados da Lei Municipal n.º 8.421/2013 atendem plenamente às exigências do art. 37, XIX, da Constituição Federal, ao preverem expressamente a criação da entidade, sua vinculação administrativa, objetivos institucionais, capital social, estrutura organizacional e dotação orçamentária, não se configurando qualquer vício formal ou material.

6. O reconhecimento expresso, pelo próprio autor, da jurisprudência pacificada do STF sobre a matéria reforça o entendimento pela constitucionalidade da norma impugnada.

IV. DISPOSITIVO

7. Ação conhecida, preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada e, no mérito, julgada improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 8041914-24.2022.8.05.0000, em que figuram como requerente o Ministério Público do Estado da Bahia, e requeridos a Câmara Municipal de Salvador e o Município de Salvador.

Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em rejeitar a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, julgar improcedente a presente ação, declarando a constitucionalidade dos arts. 57 a 62 da

Lei n.° 8.421/2013, do Município de Salvador, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

08
(Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8041914-24.2022.8.05.0000)